Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-15.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009287-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS NEVES LICA - CPF: 128.183.133-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICHELE TAYNA LICA BARBOSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO
– DIREITO À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88).

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por José de Jesus Neves Lica contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1009287-15.2018.8.11.0015
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedente o pedido proposto para, confirmando tutela de urgência antes deferida, determinar que os requeridos providenciem a cirurgia de
cateterismo cardíaco e transporte terrestre com acompanhamento de profissional de enfermagem
, deixando, porém, de condená-los ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões, o apelante defende a
condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, alegando que a verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requer o provimento do recurso,
prequestionando os dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(ID 50131126).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 50131129).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (ID 54368970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por José de Jesus Neves Lica contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1009287-15.2018.8.11.0015
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedente o pedido proposto para, confirmando tutela de urgência antes concedid, determinar que os requeridos providenciem a cirurgia de
cateterismo cardíaco e transporte terrestre com acompanhamento de profissional de enfermagem
, deixando, porém, de condená-los ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Após examinar os autos, contudo, penso que a sentença não merece qualquer censura.

Com efeito, restou comprovado nos autos, por meio de laudos médicos, que
José de Jesus Neves Lica,
com 60 (sessenta) anos de idade na data da propositura da ação, deu entrada no Hospital Santo Antônio em 20/8/2018, em ambiente de Unidade de Terapia intensiva, com quadro de infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST de parede anterior, necessitando, com urgência, de cateterismo para averiguação de sua situação e posterior cirurgia, pois se encontra em risco de angina e reinfarto, apresentando insuficiência cardíaca grave, arritmia grave e risco até mesmo de morte.

Nesse sentido, consta de relatório médico prescrito por especialista, juntado no ID 50130083, demonstrando a necessidade/indispensabilidade do tratamento à recuperação da saúde do autor,
“(...) Visto que o cateterismo cardíaco é apenas um exame e ainda, são solucionará todo o caso do paciente, que deverá ser submetido à intervenção coronariana, seja por cirurgia cardíaca, seja por angioplastia coronária. O paciente encontra-se em risco de angina, risco de reinfarto, insuficiência cardíaca grave, arritmia grave e mesmo de morte (...).”

Restou comprovado nos autos, também, que o autor não dispõe de recursos financeiros para o custeio do medicamento em questão, por ser de alto custo.

Nesse caso, diante do grave quadro clínico do autor e da sua comprovada hipossuficiência financeira, outro não poderia ser o entendimento do juízo de piso senão a procedência da demanda e a confirmação da tutela antecipada que impôs aos entes públicos do fornecimento do tratamento de saúde buscado nos autos.

Ocorre que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam os cidadãos, de forma plena e integral.

Essa responsabilidade, outrossim, como se pode concluir do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no art. 275 do Código Civil, é solidária, o que possibilita à parte autora demandar contra todos ou alguns entes públicos no que tange às demandas de saúde, pois todos são igualmente responsáveis.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”. (TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Destarte, a saúde é um dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo a sentença, corretamente, imprimido efetividade a este dever no caso concreto.

Outrossim, a sentença também merece manutenção na parte que não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, matéria esta objeto do recurso voluntário interposto pelo autor
José de Jesus Neves Lica
.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. 3.
Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1821663/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019) Grifei.

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Destarte, evidente o descabimento da condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, por ser a Defensoria Pública a ele vinculada.

O mesmo ocorre, outrossim, com relação ao Município de Sinop, pois, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, também quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que está vinculada, não lhe são devidos honorários sucumbenciais. E isso porque a referida emenda constitucional lhe conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, ressalvadas, evidentemente, as peculiaridades de cada instituição. Assim, se antes da inovação constitucional a Defensoria Pública equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios, agora isso não é mais possível.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por José de Jesus Neves Lica e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020